Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700371-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: F.G. COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados com os embargos de declaração, intime-se a parte agravada, com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 17:57:15. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador